Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MODULAÇÃO DO DISTANCIAMENTO PARA PERMITIR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. COLISÃO DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que, em contexto de violência doméstica, modulou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas para permitir ao reclamado o exercício de atividades laborais em local próximo à residência da genitora da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal na modulação das medidas protetivas; e (ii) estabelecer se é legítima a flexibilização do distanciamento mínimo para viabilizar o exercício do trabalho do ofensor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade judicial assegurou o contraditório ao ouvir a vítima e o Ministério Público antes da decisão de modulação.
4. A decisão pondera a colisão entre a proteção da vítima e o direito fundamental ao trabalho do ofensor, considerando a inviabilidade fática de cumprimento integral do raio de 300 metros. A modulação mantém a essência das medidas protetivas, preservando a proibição de contato e vedando aproximação quando a vítima estiver no local sensível.
5. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder, pois a decisão é proporcional, razoável e fundamentada nos elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006; CF/1988, arts. 1o, IV, e 5o, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942907, 0737966-96.2024.8.07.0016, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1907817, 0730487-03.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1937354, 0701638-84.2024.8.07.9000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024.